Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-69.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008699-69.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFFERSON CAVALCANTI DOS SANTOS - CPF: 051.219.631-14 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1008699-69.2026.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JEFFERSON CAVALCANTI DOS SANTOS

Recorrido:

BANCO C6 S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. DESINTERESSE COMERCIAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.753/2019. REGULARIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou que a instituição financeira bloqueou e posteriormente encerrou sua conta bancária de forma unilateral, sem prévia comunicação, impossibilitando a movimentação de valores e causando prejuízos materiais e morais. O banco sustentou que o bloqueio ocorreu para verificação de segurança e que o encerramento da conta decorreu de desinteresse comercial, precedido de comunicação enviada ao endereço eletrônico cadastrado, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.753/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o encerramento unilateral da conta bancária observou os requisitos previstos na Resolução CMN nº 4.753/2019, especialmente quanto à comunicação prévia ao consumidor; e (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado nº 162 do FONAJE, sendo suficiente a fundamentação prevista no art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A instituição financeira pode promover o encerramento unilateral de conta bancária por razões de segurança ou desinteresse comercial, desde que observe os deveres de informação, boa-fé e transparência previstos na Resolução CMN nº 4.753/2019.

5.

A comprovação do envio da comunicação prévia ao endereço eletrônico informado pelo próprio consumidor satisfaz a exigência regulamentar, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento da mensagem.

6.

A coincidência entre o endereço eletrônico cadastrado na instituição financeira e aquele utilizado pelo autor nos autos reforça a idoneidade da prova produzida quanto ao envio da comunicação prévia.

7.

Produzida prova suficiente do envio da comunicação, incumbia ao autor apresentar impugnação específica apta a infirmá-la, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A controvérsia acerca da existência de fraude ou da validade de cláusulas contratuais relacionadas ao bloqueio da conta é irrelevante para a solução da lide, pois o encerramento foi fundamentado em desinteresse comercial regularmente comunicado ao consumidor.

9.

Ausente falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 162 do FONAJE.

2.

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária por desinteresse comercial, desde que observe a comunicação prévia prevista na Resolução CMN nº 4.753/2019.

3.

A demonstração do envio da comunicação ao endereço eletrônico cadastrado pelo consumidor satisfaz a exigência regulamentar, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

4.

A inexistência de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 489, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 162 do FONAJE; TJDFT, Acórdão nº 1307779, Processo nº 0704360-19.2020.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 371680368, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, com fundamento no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a violação ao art. 6º, VIII, do CDC, a ausência de prova da alegada fraude e a invalidade das cláusulas contratuais invocadas pela instituição financeira.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegalidade do bloqueio da conta, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e à reativação da conta, ou, sucessivamente, ao pagamento de indenização substitutiva.

Nas
contrarrazões
, o recorrido impugna os argumentos recursais e requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A tese não merece acolhimento, pois o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, conforme dispõe o Enunciado nº 162 do FONAJE:
"Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95."

Com efeito, a sentença expôs de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a solução da controvérsia, sendo certo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura ausência de fundamentação.

O autor narra ser
titular de conta bancária
junto ao
Banco C6
, utilizada para despesas pessoais e recebimento de sua renda, a qual teria sido
bloqueada de forma abrupta
,
sem prévio aviso ou justificativa
. Sustenta que a medida impossibilitou o pagamento de suas despesas, ocasionou a retenção de valores, insegurança financeira e abalo emocional.

Afirma, ainda, que buscou solucionar a questão administrativamente, porém sem êxito (ID 371679892).

Por sua vez, o demandado alega que a conta foi bloqueada em
14/11/2022
para fins de verificação da legitimidade e autenticidade das operações realizadas.

Sustenta, ainda, que cumpriu o dever de comunicação prévia, mediante envio de
e-mail
ao endereço eletrônico cadastrado em 18/11/2022, e que exerceu regularmente seu direito de encerrar a conta por desinteresse comercial, nos termos da Resolução CMN nº 4.753/2019, sendo o encerramento efetivado apenas em
16/12/2022
, após o transcurso do prazo de 30 dias.

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, VIII, e 14, que consagram a inversão do ônus da prova, quando presentes seus requisitos, e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

A questão central é saber se o encerramento da conta bancária do autor pelo
Banco C6
foi regular — especialmente quanto ao cumprimento do dever de comunicação prévia — e se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

Nos termos da regulamentação aplicável, é facultado às instituições financeiras promover o encerramento unilateral de contas bancárias, inclusive por razões de segurança ou desinteresse comercial. Tal prerrogativa, contudo, não é absoluta, devendo ser exercida em observância aos deveres de boa-fé, transparência e informação ao consumidor.

A
Resolução CMN nº 4.753/2019
, em seu art. 5º, exige que o encerramento seja precedido de comunicação ao cliente, com indicação do motivo e do prazo, além de orientações sobre os procedimentos necessários. Não se exige, porém, a comprovação do efetivo recebimento da comunicação — basta que o banco demonstre o envio ao endereço cadastrado pelo próprio cliente.

No caso concreto, o banco apresentou
print
sistêmico com registros de envio de comunicações ao autor, incluindo aviso prévio sobre a restrição e comunicação sobre a desativação da conta, com indicação do endereço eletrônico destinatário (ID 371680359).

O endereço de
e-mail
constante do sistema do banco coincide com aquele utilizado pelo próprio autor para assinar a procuração digital juntada à petição inicial (ID 371679889, p. 03).

Diante dessa prova, incumbia ao autor demonstrar concretamente que não recebeu as comunicações — por exemplo, apresentando histórico de
e-mails
, extrato da caixa de entrada no período ou qualquer registro técnico pertinente. Não o fez, limitando-se a alegações genéricas, sem qualquer elemento capaz de infirmar a prova produzida pelo banco.

Não se trata de inversão indevida do ônus da prova. Trata-se da aplicação correta do art. 373, II, do CPC: ao banco competia provar o fato extintivo do direito do autor (a comunicação prévia), e ele o fez. Ao autor competia impugnar essa prova de forma específica, e não o fez.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito,
o que não restou demonstrado nos autos
.

Ressalte-se que, embora o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é automática nem absoluta. Incumbe ao magistrado verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pelo reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

Outrossim, a sentença recorrida não reconheceu a legalidade da conduta da instituição financeira com fundamento na existência de fraude. A improcedência dos pedidos decorreu do fato de que o encerramento da conta foi realizado por desinteresse comercial, precedido de comunicação prévia ao consumidor, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.753/2019.

Assim, a discussão acerca da existência ou não de fraude mostra-se irrelevante para a solução da controvérsia. Ainda que inexistisse qualquer suspeita de irregularidade, era lícito à instituição financeira promover o encerramento unilateral da conta por desinteresse comercial, desde que observada a comunicação prévia ao cliente, providência cuja comprovação consta dos autos.

Da mesma forma, a tese de invalidade de cláusulas contratuais que autorizam bloqueio por "suspeita de irregularidade" não tem aplicação ao caso, pois o fundamento do encerramento reconhecido na sentença foi o desinteresse comercial, e não a suspeita de fraude.

Reconhecida a regularidade do encerramento, com comunicação prévia comprovada e prazo razoável entre o aviso (14/11/2022) e o encerramento definitivo (16/12/2022), não há ato ilícito que possa fundamentar a responsabilidade civil do banco.

Sem ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade objetiva nem em dano moral indenizável. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, pressupõe a existência de falha na prestação do serviço. Não havendo falha, não há responsabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026